Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013214-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Apuração de haveres, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (AGRAVANTE), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (AGRAVADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO - CPF: 570.843.351-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS PÓS-MORTEM. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DE CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de dissolução de sociedade de fato c/c apuração de haveres e partilha de bens pós-mortem e tutela cautelar de urgência, acolheu impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 543.346,68 e determinando o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a majoração do valor da causa para o montante indicado no relatório técnico apresentado pela parte contrária é legítima diante da ausência de prova técnica contrária; e (ii) se a exigência imediata de recolhimento das custas complementares e a negativa de gratuidade da justiça afrontam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.

III. Razões de decidir

O valor da causa deve refletir o valor econômico do bem litigioso, conforme art. 292, IV, do CPC/2015, podendo a avaliação unilateral ser admitida, se verossímil e não infirmada por prova idônea em sentido contrário.

A ausência de prova técnica apresentada pelo agravante contra o relatório da parte contrária fragiliza suas alegações de que o valor majorado não corresponde à realidade.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração robusta da hipossuficiência econômica, o que não se comprovou no caso concreto com meros documentos pessoais e cópia de CTPS.

A exigência de recolhimento imediato das custas complementares decorre da aplicação do art. 82, § 1o, do CPC/2015, inexistindo afronta ao princípio do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação provisória do valor da causa com base em avaliação unilateral, desde que verossímil e não infirmada por prova técnica contrária. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige prova robusta da hipossuficiência econômica. 3. A exigência imediata de recolhimento de custas complementares em valor fixado em conformidade com o objeto litigioso não viola o acesso à justiça.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Natanael de Souza Veloso contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres e Partilha de Bens Pós-Mortem e Tutela Cautelar de Urgência, processo no 1006776-15.2020.8.11.0002, em que figura como agravado o Espólio de Ozeias de Souza Veloso, representado por sua inventariante Aline Carbonaro de Oliveira.

Na origem, o agravante ajuizou a mencionada ação, narrando ter constituído sociedade de fato com seu falecido irmão, marido da inventariante agravada, para exploração empresarial de pequeno porte, cuja atividade foi paralisada desde o falecimento do sócio, em 2013.

Segundo relata, diante do abandono da gestão pela inventariante e da inatividade da empresa, buscou judicialmente a dissolução da sociedade e a partilha dos bens, atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00, correspondente, segundo afirma, ao valor venal do imóvel que compõe o patrimônio social à época da propositura (2020), além de pleitear o benefício da gratuidade da justiça.

A decisão agravada decorreu de impugnação apresentada por herdeiros do espólio, que apontaram a inadequação do valor atribuído à causa, trazendo aos autos relatório técnico de 2015, unilateral, segundo o qual o imóvel já então era avaliado em aproximadamente R$ 443.346,68.

Com fundamento nesse documento e invocando os critérios do art. 292, IV, do CPC, a magistrada de origem acolheu a impugnação, fixando o valor da causa em R$ 543.346,68 e determinando ao autor o recolhimento da diferença de custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a majoração do valor da causa foi arbitrária e careceu de respaldo técnico idôneo, por ter-se apoiado em avaliação unilateral, sem perícia judicial ou documento oficial.

Afirma que a exigência de complementação imediata das custas processuais afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça, dado seu estado de vulnerabilidade econômica, já atestado por documentos pessoais e sua carteira de trabalho, que demonstrariam desemprego e ausência de condições financeiras para custear as despesas;

Assevera que a decisão coloca em risco a própria marcha processual e a resolução definitiva da lide, de interesse de todos os herdeiros.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, que seja determinado o recolhimento da diferença das custas apenas ao final do processo, para viabilizar a continuidade da demanda.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido por decisão de (ID 286557395), que considerou inexistentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, por ausência de contraprova técnica idônea contra o relatório apresentado pelos agravados e por não ter sido demonstrada de forma robusta a alegada incapacidade financeira.

Em contrarrazões, o Espólio de Ozeias de Souza Veloso defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o valor da causa deve refletir fielmente o real valor econômico do bem discutido, conforme art. 292, IV, do CPC, sendo correta a majoração;

Aduz que os documentos apresentados pelo agravante não comprovam a alegada hipossuficiência econômica, já que se limitam a uma declaração pessoal e cópia da CTPS, sem demonstrar sua real condição financeira;

Assevera que

a exigência imediata de recolhimento das custas não afronta o princípio do acesso à justiça, pois decorre da aplicação das normas processuais e da necessidade de garantir regularidade ao feito.

Ao final, requer a condenação do agravante ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Natanael de Souza Veloso contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária de dissolução de sociedade de fato c/c apuração de haveres e partilha de bens pós-mortem e tutela cautelar de urgência, acolheu impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré, fixando-o em R$ 543.346,68 e determinando o recolhimento da diferença das custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

O agravante sustenta, em síntese, que a majoração do valor da causa teria sido arbitrária, por carecer de base técnica idônea, e que a exigência imediata de complementação das custas afrontaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça, haja vista sua alegada hipossuficiência financeira.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada foi proferida após impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré, instruída com relatório técnico datado de 2015, o qual indicava avaliação do imóvel social em montante superior ao inicialmente declarado pelo autor.

A magistrada singular, aplicando o disposto no art. 292, IV, do CPC, acolheu a impugnação, majorando o valor da causa para R$ 543.346,68, e determinando o recolhimento das custas complementares.

A insurgência do agravante não merece guarida.

De início, ressalto que o valor da causa, em ações de dissolução societária e partilha, deve refletir o montante econômico real da demanda.

Essa exigência decorre não apenas do art. 292, IV, do CPC, mas também do princípio da boa-fé processual, que impõe às partes o dever de atribuir à causa valor condizente com o objeto litigioso, evitando distorções que possam comprometer a regularidade processual:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

No caso concreto, o agravante limitou-se a atribuir à causa o valor de R$ 100.000,00, sem apresentar qualquer documento técnico ou oficial que sustentasse tal estimativa, enquanto a parte adversa trouxe aos autos relatório com avaliação mais condizente com a realidade do bem a partilhar, ainda que unilateral.

O agravante não impugnou tecnicamente essa avaliação nem produziu prova em sentido contrário, o que fragiliza suas alegações.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que avaliações unilaterais, desde que verossímeis e não infirmadas por contraprova idônea, podem ser acolhidas para fins de fixação provisória do valor da causa, sem prejuízo de ulterior revisão com a produção de perícia, se cabível.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO . PEDIDOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DO PEDIDO PRINCIPAL. ADOÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO COMO VALOR ESTIMADO E PROVISÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO . SÚMULA 283 DO STF.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2 . É firme o entendimento do STJ de que "o valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase liquidatória. Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda" (REsp 1 .220.272/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 7/2/2011).

3. Na hipótese, diante da impossibilidade da mensuração do conteúdo econômico do pedido principal, a instância de piso entendeu que se deveria adotar o pedido subsidiário como o valor estimado em quantia provisória, por óbvio, passível de posterior adequação, nos termos da jurisprudência da Corte .

4. Ademais, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir possível mensurar o conteúdo econômico do pedido principal, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1633411 SP 2016/0277560-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024).

Quanto ao pleito de gratuidade da justiça, constata-se que o agravante instruiu o pedido com simples declaração pessoal e cópia de sua CTPS.

Todavia, tais elementos não se mostram suficientes para infirmar a presunção de capacidade econômica extraída do contexto — especialmente quando se apresenta como sócio majoritário de empresa, ainda que atualmente inapta. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, cabe ao juiz indeferir o pedido de justiça gratuita quando os elementos dos autos indiquem capacidade financeira do requerente:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Por fim, a exigência imediata do recolhimento das custas complementares é medida que decorre diretamente do art. 82, § 1o, do CPC, não configurando violação ao acesso à justiça. O diferimento do recolhimento para o final do processo constitui faculdade excepcional do julgador, quando suficientemente comprovada a imprescindibilidade da medida para o acesso à jurisdição, o que não se verifica no caso em apreço:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

Não há, pois, falar em violação aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça quando o autor, sem comprovar de forma robusta sua hipossuficiência, é instado a recolher as custas complementares devidas em razão do correto valor da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025